Tribunal: TJBA
Processo: 0511992-29.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511992-29.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ACADEMIA KRM MEGA FITNESS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA RAMOS SOUZA DE ALCANTARA, ANDRE LUIZ SOUZA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PAGAMENTO COMPROVADO ANTES DO VENCIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto pela ré BANCO BRADESCO SA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em decorrência de protesto indevido de título comprovadamente quitado pela parte autora antes de seu vencimento.

II.
Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a regularidade do protesto do título diante da comprovação de pagamento antecipado; (ii) analisar a configuração do dano moral em virtude do protesto indevido e a adequação do valor indenizatório arbitrado em primeira instância; (iii) verificar a responsabilidade civil dos fornecedores na relação de consumo evidenciada; e (iv) examinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

III.
Razões de Decidir

3. A relação jurídica subjacente é de consumo, regida pela Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), que reconhece a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I). Embora cabível a inversão do ônus da prova, a parte autora logrou comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o pagamento do título objeto do protesto antes da data de vencimento, o que torna o protesto ilegal.

4. Configurada a falha na prestação do serviço e a ilicitude do protesto, emerge a responsabilidade solidária entre os acionados e o nexo causal com o prejuízo experimentado pela parte autora, impondo-se o dever de indenizar.

5. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de indenização por danos morais afigura-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto – retributiva e preventiva – sem implicar enriquecimento sem causa da vítima, considerando-se a capacidade econômica do ofensor, a condição social da vítima, a gravidade e a repercussão da ofensa.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. O protesto de título comprovadamente quitado antes do seu vencimento é indevido, configurando ato ilícito que enseja a reparação por danos morais. 2. Em relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor é solidária. 3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla finalidade da condenação – compensatória e pedagógica. 4. Em caso de desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 4º, I; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0511992-29.2013.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante BANCO BRADESCO SA e Apelada ACADEMIA KRM MEGA FITNESS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça